Tribunal: TJMT
Processo: 0003340-14.2010.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003340-14.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALZIRA MARIA DE SOUZA - CPF: 353.484.701-63 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ARLINDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 091.243.221-72 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ARLINDO ANTONIO DE SOUZA (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE SOUZA (EMBARGANTE), GUIOMAR RODRIGUES REIS - CPF: 106.843.361-20 (EMBARGADO), MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 405.201.531-20 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 972.080.511-00 (EMBARGANTE), ARLINDA MARIA DE SOUZA - CPF: 559.319.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EURIDES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.565.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA DE SOUZA - CPF: 345.505.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 453.513.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CIRCE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 274.619.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIOMAR RODRIGUES REIS - CPF: 106.843.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 972.080.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 405.201.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), Alexandre Mourão registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 0003340-14.2010.8.11.0003

EMBARGANTE: ALZIRA MARIA DE SOUZA

EMBARGADA: GUIOMAR RODRIGUES REIS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INVENTÁRIO - ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIREITO DE PREFERÊNCIA DA VIÚVA MEEIRA NA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALZIRA MARIA DE SOUZA
contra acórdão (ID. 287345353) proferido por esta Câmara que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
GUIOMAR RODRIGUES REIS
, reconhecendo o direito de preferência da apelante, na condição de viúva meeira, para adquirir 50% do veículo Fiat Palio Fire Flex, ano 2006, modelo 2006.

A embargante alega omissão no acórdão quanto a três aspectos: (i) a forma de pagamento das dívidas do espólio antes da partilha dos bens; (ii) a compensação pelo uso exclusivo do veículo pela viúva desde o falecimento; e (iii) a responsabilidade da viúva pelas dívidas do espólio.

Sob tais argumentos, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

a) Sanar a omissão quanto ao pagamento das dívidas do espólio, determinando expressamente que o valor a ser pago pela viúva meeira pela metade do veículo deve ser o valor de mercado atual, suficiente para quitar todas as dívidas pendentes do espólio (multa CDA/INDEA e ITCMD), e que eventual insuficiência deverá ser complementada proporcionalmente por todos os sucessores, inclusive pela viúva;

b) Sanar a omissão quanto à compensação pelo uso exclusivo do veículo, reconhecendo o direito dos herdeiros a serem ressarcidos pelo uso exclusivo da parte ideal do bem (50%) pela viúva durante todo o período em que permaneceu na posse do veículo, desde o falecimento do
de cujus
até a presente data, com base no art. 1.319 do Código Civil;

c) Sanar a omissão quanto à responsabilidade da viúva pelas dívidas do espólio, estabelecendo expressamente sua responsabilidade proporcional, em conformidade com sua meação, pelas dívidas e encargos do espólio;

d) Integrar à decisão estes pontos, determinando a remessa dos autos à primeira instância para liquidação dos valores devidos a título de compensação pelo uso exclusivo do bem e definição precisa do valor a ser pago pela viúva para exercer seu direito de preferência, garantindo uma partilha justa e equitativa.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos - ID nº 291912353.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, quanto à alegada omissão referente ao pagamento das dívidas do espólio e quanto à responsabilidade da viúva pelas dívidas do espólio, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a viúva meeira teria direito de preferência para adquirir a outra metade do veículo,
"desde que pague o valor correspondente, antes de sua alienação a terceiro"
. O valor a ser pago pela embargada integrará o espólio, tal como ocorreria caso o bem fosse vendido a terceiro, e será utilizado para o pagamento das dívidas, conforme já determinado na sentença de primeiro grau.

O acórdão não modificou a determinação sobre o pagamento das dívidas contida na sentença, apenas reconheceu à viúva o direito de preferência na aquisição do bem, em conformidade com o art. 1.794 do Código Civil. Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Em relação à compensação pelo uso exclusivo do veículo pela viúva, cumpre ressaltar que esta questão não foi objeto do recurso de apelação interposto pela ora embargada. O recurso limitou-se a discutir o direito de preferência da viúva meeira para adquirir a outra metade do bem, não havendo qualquer pedido relacionado à indenização por uso exclusivo ou compensação de valores.

Como é sabido, os limites da devolutividade recursal são estabelecidos pelas questões efetivamente suscitadas no recurso. Não pode o Tribunal, em regra, manifestar-se sobre questões não devolvidas à sua apreciação, sob pena de supressão de instância ou julgamento extra petita. Assim, não há que se falar em omissão quanto a ponto que sequer foi objeto do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025